Tribunal: TJSP
Processo: 2234138-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência para baixa da hipoteca – Inteligência da Súmula 308 do STJ – Periculum in mora presente pelo deferimento da recuperação judicial da empresa do grupo econômico da corré – Recurso desprovido.